Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e é pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz determinará que o autor emende ou complete a petição inicial quando verificar o não preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 ou quando houver defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
3. A falta de atendimento da determinação de emenda à petição inicial, inclusive com a precisa indicação pelo Juízo dos esclarecimentos a serem prestados, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial.
4. Apelação desprovida.